Tribunal: TJMT
Processo: 0047655-42.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0047655-42.2012.8.11.0041
RECORRENTE(S): WANDERLEY FACHETI TORRES
RECORRIDO(S): SÓ COBRANÇA LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 52011981) interposto por WANDERLEY FACHETI TORRES, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id. 48809472):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO JULGADA PROCEDENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO TÍTULO (CHEQUE) QUE INSTRUIU A AÇÃO E QUE A AUTORA APELADA RECEBEU POR ENDOSSO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
É de ser mantida a sentença que julgou procedente Ação de Locupletamento Ilícito lastreada em cheque recebido, por endosso, pela autora apelada, cuja quitação não restou comprovada.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0047655-42.2012.8.11.0041. RELATOR DES. NOME. GUIOMAR TEODORO BORGES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 01/07/2020. Publicado em 06/07/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O Recorrente alega violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, ao argumento de que o indeferimento do pedido de redesignação da data de julgamento do seu recurso a fim de possibilitar a realização de sustentação oral consubstanciaria ofensa ao princípio da ampla defesa, tornando nulo o acórdão proferido por ocasião do julgamento da Apelação Cível. Acrescenta que o pedido seria tempestivo, nos termos do § 4° do artigo 937 do Código de Processo Civil.
Aponta, ainda, ofensa ao artigo 24, I, da Constituição Federal, ao argumento de que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso teria usurpado a competência da União ao editar norma processual prevendo prazo de 48 horas para requerimento de realização de sustentação oral ou retirada do processo da pauta de julgamento, o qual seria mais exíguo do que o previsto no Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo (id. 52292994) e devidamente preparado (id. 52376460).
Contrarrazões no id. 54573990.
É o relatório. Decido.
Sistemática de Repercussão Geral. Aplicação do Tema 660 do STF.
O Recorrente alega violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que o indeferimento do pedido de redesignação da data de julgamento do recurso a fim de possibilitar a realização de sustentação oral consubstanciaria ofensa ao princípio da ampla defesa. E acrescenta que o requerimento seria tempestivo, nos termos § 4° do artigo 937 do Código de Processo Civil.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral em relação à verificação de ofensa ao princípio da ampla defesa, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013). (g.n.)
Assim, verifica-se que a questão discutida já foi decidida pelo STF, e teve a repercussão geral rejeitada (Tema 660), circunstância que impede o seguimento recursal em aplicação do art. 1.030, I, “a”, do CPC.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, para que o Supremo Tribunal Federal tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO PROCESSO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA (TEMA 424). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. (...) IV - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 – ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes). V - A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente. VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (ARE 1156225 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 24, I, da Constituição Federal, em que o Recorrente alega que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso teria usurpado a competência da União ao editar norma processual, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Não exaurimento. Inadequação. Súmula 281 do STF
Ademais, a expressão “causas decididas em única ou última Instância” contida nos artigos 102, inciso III, e 105, inciso III, da Constituição da República, pressupõe que o decisum atacado deve ser proferido pelo colegiado. Dessa forma, tratando-se de decisões monocráticas, imprescindível, primeiro, a provocação do Tribunal por meio de Agravo Interno sobre a questão suscitada, para que, só então, se possa cogitar o acesso às Instâncias excepcionais, como dispõe a Súmula 281 do STF.
A propósito:
“Ementa:AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA RECURSAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão recorrida não se caracteriza como de última instância, uma vez que comportaria recurso de agravo ao órgão colegiado competente junto ao STJ. Portanto, é incabível o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 281 do STF. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1177904 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020) (g.n)
Da análise do caderno processual, verifica-se que a irresignação apresentada no Recurso Extraordinário (ofensa ao princípio da ampla defesa e usurpação da competência da União) se refere a questões decididas monocraticamente pelo Relator no id. 48456961, e que não foram apreciadas pelo colegiado, situação que também acarreta o não cabimento do recurso pelo não exaurimento completo da instância ordinária.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII